Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-48.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-48.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 458.381.191-87 (APELADO), DANILLO SILVA SOUZA - CPF: 868.122.622-34 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ZILDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 240.474.141-15 (ASSISTENTE), DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 458.381.191-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO I. DEFENSOR POR ABANDONO DA CAUSA – PERTINÊNCIA – DEMORA EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE MAIORES PREJUÍZOS AO RÉU – MULTA AFASTADA
– 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELLI
APLICADA NA SENTENÇA – COM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, §13, DO CP – IMPERTINÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE SE AMOLDAM AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A par da jurisprudência do STJ, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, ainda que relevante, por si só, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa. Se a demora na apresentação das razões do recurso não implicou em prejuízo ao réu, apresenta-se adequado o afastamento da multa.

2.

Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não há óbice ao magistrado realizar a
emendatio libelli
no momento de proferir a sentença, desde que
se mantenha vinculado à correlação entre os fatos descritos na inicial acusatória, o que foi devidamente respeitado no caso em análise, inexistindo
qualquer irregularidade no reconhecimento da melhor adequação ao tipo previsto no art. 129, §13, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANILLO SILVA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILLO SILVA SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000299-48.2022.8.11.0020, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
aberto
.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa almeja, inicialmente, a
exclusão da multa

aplicada ao advogado
por abandono da causa. Quanto ao mérito da pretensão acusatória, busca “
afastar a EMENDATIO LIBELLI, e condenar o réu na letra do artigo 129, §9º,
e assim, as alterações e adequação da dosimetria da pena”
sic – ID 179969168.

Contrarrazoando o apelo na peça vista no
ID 181620175
, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de
ID 192005167
pelo
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 162094164), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo defensivo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o Ministério Público denunciou
DANILLO SILVA SOUZA
, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do CP, porque, por volta de 09h20min, em residência particular, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 3404, Bairro Atlântico, no município de Alto Araguaia/MT, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas de coabitação e convivência, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira,
Débora Aparecida dos Santos
, ocasionando-lhe lesões corporais.

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela aplicação do instituto da
emendatio libeli
para adequar a capitulação dada ao crime àquela do art. 129, §13 do CP, bem como requereu a fixação do valor mínimo de reparação de danos.

Posteriormente, acatando o pedido do
Parquet
o d. Juiz
a quo
adequou a figura típica nos moldes sugeridos e condenou o réu pela prática da conduta prevista no §13 do art. 129 do CP, à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
a ser cumprida no regime
aberto
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1. Do afastamento da pena de multa imposta ao causídico:

Conforme mencionado, o i. causídico pugna pela
exclusão da pena de multa imposta por suposto abandono da causa
, vista no ID 179833152.

E, de fato,
merece guarida a pretensão
.

A despeito das considerações tecidas na oportunidade, infere-se que o disposto no art. 265 do CPP se refere à hipótese de
abandono do patrocínio da causa pelo defensor
, ou seja, trata da situação na qual o causídico, de forma injustificada, abandona intencionalmente o processo em caráter definitivo e permanente, deixando o réu desamparado na seara processual.

Justamente por isso, a
demora no cumprimento de prazo
relacionado a um único ato do processo, consistente,
in casu,
na apresentação das razões de apelação, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput
, do CPP,
ex vi STJ –
RMS 67.059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021
.

Ademais, ressaí dos autos que ocorrera desídia pontual do defensor, que, aparentemente, por motivos alheios, não conseguiu contato com seu cliente, o que resultou na demora para apresentar peça defensiva, mas, por fim, apresentou as razões do recurso e permaneceu na causa, afastando qualquer prejuízo à defesa do réu que, por sinal, estava e ainda está solto.

Dessarte, revogo a decisão de ID 179833152 e
afasto a penalidade imposta ao d. defensor.

2.

Do pleito defensivo:

Consoante relatado, a i. Defesa pretende a reforma da decisão, com o afastamento da
emendatio libelli
aplicada na sentença, a fim de que o réu seja condenado nas penas do art. 129, §9º, do CP.

Inicialmente, destaca-se que o instituto da
emendatio libelli
encontra-se regulamentado no art. 383, do CPP e ocorre quando o juiz, ao condenar ou pronunciar o réu, altera a definição jurídica, isto é, a capitulação do tipo penal, do fato narrado na denúncia, sem, no entanto, acrescentar qualquer circunstância ou elementar que já não esteja descrita na inicial acusatória.

Nesse sentido, se o juiz, ao proferir a sentença, entender que é o caso de realizar a
emendatio libelli
, ele poderá tomar a decisão, não havendo necessidade de abrir vista às partes para se manifestar previamente sobre isso, porquanto, como é sabido no processo penal o acusado se defende dos fatos e não havendo qualquer mudança nestes, inexiste prejuízo ao réu, tão pouco violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença ou da ampla defesa.

Nesse sentido:

“É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP (emendatio libelli), sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento, o que se exige na mutatio libelili do art. 384 do CPP. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 770256-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 761). ”

No caso dos autos, o Ministério Público, ao fim da audiência de instrução e julgamento, em sede de alegações finais orais (ID 162094153), pleiteou a aplicação do referido instituto, considerando que, quando o delito em análise ocorreu, a Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, responsável pela inclusão do §13 ao art. 129, do CP já se encontrava em vigor, forte na compreensão de que a novel previsão legislativa se amolda melhor ao caso em concreto.

A d. Magistrada
a quo
ao analisar os autos na oportunidade de prolação da sentença, readequou a figura típica e ao fim condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (129, §13, CP), destacando a inovação trazida pela Lei 14.188/2021.

Dentro desse contexto, entendo que agiu acertadamente a d. sentenciante, isso porque,
in casu
, foram devidamente respeitados os requisitos para aplicação do instituto, bem como
a nova capitulação restou devidamente fundamentada na sentença
.

Outrossim, imperioso destacar que a denúncia é a peça responsável por delimitar a matéria a ser conhecida pelo juiz, de modo que este encontra-se vinculado à correlação entre os fatos descritos na inicial acusatória, o que foi devidamente respeitado no caso em análise.

Ademais, convém esclarecer que enquanto o
§9º, do art. 129
, pune com maior rigor a conduta de lesionar alguém quando tal lesão for
praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
; por sua vez, o
§13 do art. 129 do CP
aplica-se a duas hipóteses distintas:
i)
a lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar; e
ii)
a lesão corporal praticada contra mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Ciente disso, inexiste dúvidas de que a
conjuntura fática encontrada nos autos reflete inequivocamente a incidência da qualificadora do §13, do art. 129, haja vista que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e também em razões de condições atreladas ao sexo feminino, com o emprego de superioridade masculina; e motivado pelo inconformismo de
DANILO
com o fim do relacionamento e o sentimento de posse que nutria em relação a
Debora
.

Em verdade, tal circunstância foi concretamente narrada na exordial acusatória (ID 162087928) e comprovada ao longo da instrução processual, em especial pelo relato da vítima firme e coerente em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarando o contexto conturbado de relacionamento com o réu, notadamente, em razão do seu comportamento agressivo e possessivo, além da insistência em manter contato com a vítima e a irresignação com o termino da relação (ID 162087907 e ID162094153).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N° 10.826/2003) - PRELIMINAR - RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PARA A FORMA CULPOSA - IMPERTINÊNCIA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, §13, DO CP - NÃO OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAC¿A~O DE DANOS MORAIS CAUSADOS A` VI¿TIMA - ART. 387, IV, DO CPP - INVIABILIDADE - VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE. 1. Inviável acolher o pedido do réu de recorrer em liberdade se presentes pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar. 2. Caracterizado o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, não há que se falar em desclassificação para sua modalidade culposa. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica feita pela acusação, cabendo ao magistrado realizar a emendatio libelli no momento em que proferir a decisão. Assim, não há qualquer irregularidade no reconhecimento da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP. 4. Em relação à fixação do valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados as vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, julgado pela Terceira Seção em 28/02/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a seguinte tese: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (TJMG - Apelação Criminal 1.0775.21.000398-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Dessa forma, verificado que o órgão ministerial apresentou elementos e circunstâncias suficientes do crime tipificado pelo art. 129, §13, do Código Penal e que tal contexto restou devidamente comprovado ao longo da instrução probatória, não há razões para se acolher o pedido defensivo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANILLO SILVA SOUZA
em face da
r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia /MT
nos autos da ação penal n.º 1000299-48.2022.8.11.0020,sendo tão somente

para
afastar a pena de multa aplicada ao d. defensor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024